Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702549-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SUELI DA SILVA RODRIGUES contra decisão (ID 178687805 e 180002630) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública proposta contra o DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação proposta pelo ente público e condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão, a qual, embora indeferida, versou sobre tese de legitimidade ativa. Alega o agravante, em síntese, “o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, isso porque com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo”. Sustenta que “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem 8 acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo”. Aduz que “a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, vez que pende tão somente o julgamento do AGI n. 0700200-57.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário”. Salienta, ainda, que “os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0700200-57.2024.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55204550 e 55204551), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante ao valor incontroverso, nos moldes dispostos pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 28, com repercussão geral reconhecida, ainda depende da preclusão quanto à tese de ilegitimidade da parte autora, que tem o condão de fulminar a integralidade do cumprimento de sentença proposto na origem. A respeito da matéria trazida a esta instância ad quem, imperioso consignar que as condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade das partes, antecedem lógica e cronologicamente a análise de eventuais óbices ao exame de mérito, bem como do próprio mérito. Consoante se aduz da decisão liminar (ID 55101896) no AGI 0700200-57.2024.8.07.0000, persiste a possibilidade de o colegiado acolher a insurgência do DISTRITO FEDERAL, porquanto existe controvérsia neste TJDFT acerca da tese de (i)legitimidade ativa para o cumprimento de sentença prolatada no processo no 32.159/97, quando o exequente não tiver pertencido aos Quadros de Pessoal da Administração direta do Distrito Federal, cujo tema encontra-se admitido em sede do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, aguardando orientação jurisprudencial por parte da Câmara de Uniformização. Nessa senda, se ainda paira dúvida acerca da legitimidade do agravante, não há se falar, neste momento, em existência de valor incontroverso, indiscutível, indubitável, indene de qualquer incerteza, apto a atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. Preclusa a decisão que reconhecer a legitimidade do agravante, poderá pleitear o recorrente a aplicação do entendimento firmado no Tema 28/STF, com repercussão geral reconhecida e que teve como processo paradigma o RE 1.205.530, segundo o qual, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em outras palavras, o Pretório Excelso, ao apreciar o referido Tema, em sede de repercussão geral, assentou por unanimidade a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa (o que não se verifica no presente feito). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator